Tribunal: STF
Processo: ARE 1521947
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA, DA LEI ESTADUAL Nº 20.657/2019, QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DE VEÍCULOS DO TIPO "VAN" E SIMILARES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A lei estadual impugnada, ao dispor sobre a regulamentação do transporte alternativo intermunicipal de passageiros, através de veículos do tipo “van” e “similares”, entre municípios inseridos nos limites de seu território, foi editada no âmbito da competência constitucional residual (art. 25, § 1º, CF/88). Precedentes. 2. É entendimento pacífico no STF de que é dos Estados a competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal. 3. Não há nenhum dispositivo legal da questionada lei que trate de transporte intramunicipal de pessoas, mas apenas de transporte intermunicipal, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial, porquanto não configurada a alegada inconstitucionalidade formal orgânica. 3. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 25, § 1º, 30, V, e 175 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no exercício de sua competência constitucional residual (art. 25, § 1º, CF/88), compete aos Estados-membros explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros nos limites de seu território, bem como fixar normas regulamentares como decorrência do respectivo poder de polícia no que atine à segurança desse transporte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 8.027/2014, DO ESTADO DO PARÁ, QUE DISPÕE SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL NA MODALIDADE LOTAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA NEM ALTERA ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A lei estadual impugnada, ao fixar regras e procedimentos para ordenar o transporte de passageiros na modalidade lotação de até seis pessoas entre municípios inseridos nos limites de seu território, foi editada no âmbito da competência constitucional residual (art. 25, §1º, CF/88). Precedentes. Consolidação, na jurisprudência desta Suprema Corte, do entendimento de que é dos Estados a competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal. 2. Ausência de criação ou alteração de atribuição de órgãos da Administração Pública. Finalidade própria da agência reguladora estadual. Controle da exploração do serviço, nos termos da sua norma criadora, a Lei estadual n° 6.099, de 30 de dezembro de 1997. Precedentes. 3. Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente.” (ADI 5677, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 778331 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 28-10-2016 PUBLIC 03-11-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Estado-membro. Transporte intermunicipal de passageiros. Poder de polícia. Norma infralegal. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Violação. Não ocorrência. Poder regulamentar. Alegação de excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Estado-membro, ao editar atos normativos relativos ao transporte intermunicipal de passageiros, no exercício do poder de polícia, não viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 2. A verificação de suposto excesso na regulamentação de lei pela Administração Pública, através de ato infralegal, não prescinde da análise dos atos normativos envolvidos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 742929 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-04-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente